Tribunal: TJMT
Processo: 0000928-60.2017.8.11.0102
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000928-60.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DANIELLI - CPF: 675.810.059-68 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSVALDO NATALINO DANIELI, (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – INEXEGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – AÇÃO OUTRA RELATIVA AO DÉBITO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
ACÓRDÃO MANTIDO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ERRO DE PREMISSA - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
VILSON MISTURINI
de
acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto por CARLOS ALBERTO DANIELLI
, assim ementado:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – INEXEGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – AÇÃO OUTRA RELATIVA AO DÉBITO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença proferida em outra ação relativa a débito objeto da ação executiva não retira sua liquidez e não acarreta extinção do feito. Necessário apenas a adequação da
execução
às modificações impostas pela ação declaratória. Necessidade de adequação às modificações determinadas pela decisão na ação de conhecimento
”.

Diz que
o acordão partiu de premissa equivocada referente a fundamentação, sob o fundamento de que a improcedência da outra ação se deu em razão da simulação do negócio jurídico e não de revisão do débito.

Caso não seja acolhida a tese de erro de premissa, requer seja reconhecida a omissão quanto a nulidade do título em virtude de simulação. Diz ainda que a inicial (embargos à execução) é inepta por ausência de memória de cálculo e inexigibilidade, e que há excesso de execução.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
VILSON MISTURINI
de
acórdão que, por unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto por CARLOS ALBERTO DANIELLI
, assim ementado:

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS – INEXEGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – AÇÃO OUTRA RELATIVA AO DÉBITO - DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS - JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO COMANDO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença proferida em outra ação relativa a débito objeto da ação executiva não retira sua liquidez e não acarreta extinção do feito. Necessário apenas a adequação da
execução
às modificações impostas pela ação declaratória. Necessidade de adequação às modificações determinadas pela decisão na ação de conhecimento
”.

Diferente do que alega a parte embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que foi declarada a nulidade dos títulos de crédito/bens/direitos doados ao Embargado que ultrapasse metade da herança deixada pelo
de cujus
Sr. Fiorindo Compagnoni, do que ressai que a outra metade é válida e passível de prosseguir com a Execução, cuja situação fática será adequada em sede de liquidação de sentença, nos exatos contornos da sentença proferida na
ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de reparação de danos e de tutela antecipada para suspensão de pagamento e/ou bloqueio de valores em processo de execução de título executivo extrajudicial
, proposta pelos ANGELA ESTER COMPAGNONI e FIORINDO COMPAGNONI em face de ORTINILA DANIELI, OSVALDO NATALINO DANIELI e CARLOS ALBERTO DANIELLI
.

De relevo notar que a Ação Declaratória de Nulidade no 0000096-27.2017.8.11.0102 ainda não havia transitado em julgado, e que foi realizado acordo entre o Espólio do Sr. Fiorindo Compagnoni e o Espólio do Sr. Osvaldo Natalino Daniele, conforme informado na Ação Declaratória, de modo que as partes reconheceram plenamente válidos os títulos de crédito, sendo partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada Espólio os direitos decorrentes de suas Execuções.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do voto embargado:

“(...)

Quanto ao mérito propriamente dito, observa-se que o recurso prospera em parte. Isso porque extrai da r. sentença proferida na “ação declaratória de nulidade de ato jurídico com pedido de reparação de danos e de tutela antecipada para suspensão de pagamento e/ou bloqueio de valores em processo de execução de título executivo extrajudicial”, proposta pelos ANGELA ESTER COMPAGNONI e FIORINDO COMPAGNONI em face de ORTINILA DANIELI, OSVALDO NATALINO DANIELI e CARLOS ALBERTO DANIELLI, que
foi declarada a simulação do negócio jurídico realizado pelo Sr. Fiorindo Compagnoni e Sr. Osvaldo Natalino Danieli e reconhecida a doação dos títulos de crédito/bens/direitos descritos na inicial
, bem
como declarada a nulidade dos títulos de crédito/bens/direitos doados ao demandado

que ultrapasse metade da herança deixada pelo de cujus Sr. Fiorindo Compagnoni
, com efeito ex tunc e retorno das partes ao status quo ante.

Assim,
"o fato de ter sido deter
min
ada a revisão do contrato objeto da ação executiva não retira sua liquidez, não acarretando a extinção do feito. Necessário apenas a adequação da
execução
às modificações impostas pela ação
revisional
." (4a Turma,
REsp no 824.255/MG
, rel.
min
. Jorge Scartezzini, in DJU de 30/10/2006, p. 326). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 15a C.Cível -
0003960-11.2021.8.16.0000
- Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 07.02.2022).

Desse modo, necessário que, em sede de liquidação de sentença, adeque-se a execução no 0001461-53.2016.8.11.0102 à sentença proferida na citada ação declaratória no 0000096-27.2017.8.11.0102, onde inclusive as partes lá litigantes (espólio de Fiorindo Compagnoni e o espólio de Osvaldo Danieli - exequente) fizeram acordo (Id 225493668 e 225493669). (...)”.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, bem como não incorreu em erro de premissa. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP No 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões do embargante, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024